Tribunal: TJMT
Processo: 1012086-32.2025.8.11.0000
Relator(a): JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1012086-32.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ALEXANDRE FRANCISCO ALMEIDA RICCI - CPF: 020.960.221-00 (ADVOGADO), DENILSON MARTINS DE ALMEIDA - CPF: 017.413.351-08 (PACIENTE), MARCELO GERALDO COUTINHO HORN - CPF: 565.167.389-04 (ADVOGADO), JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE PORTO ESPERIDIÃO (IMPETRADO), ALEXANDRE FRANCISCO ALMEIDA RICCI - CPF: 020.960.221-00 (IMPETRANTE), MARCELO GERALDO COUTINHO HORN - CPF: 565.167.389-04 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE PORTO ESPERIDIÃO (IMPETRADO), LUANA OLIVEIRA CHAVES - CPF: 053.720.851-85 (TERCEIRO INTERESSADO), FABIO JOSE DOS SANTOS - CPF: 014.933.601-24 (REU), ANDREIA RAMOS DE OLIVEIRA - CPF: 657.483.363-91 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

EMENTA
:

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS.
PRISÃO PREVENTIVA.
REQUISITOS LEGAIS DO ART. 312 DO CPP. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. EXPRESSIVA QUANTIDADE DE ENTORPECENTES. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA.
CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS.
IRRELEVÂNCIA DIANTE DO
PERICULUM LIBERTATIS
. INAPLICABILIDADE DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS.
PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE.
INOCORRÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus
impetrado em favor de acusado preso preventivamente pela suposta prática do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei nº 11.343/2006), com apreensão de 31,680kg de pasta base de cocaína ocultada no pneu estepe do veículo por ele conduzido. A Defesa alega a existência de constrangimento ilegal decorrente da decisão que decretou a custódia cautelar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão:

(i) verificar se estão presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva, nos termos do art. 312 do CPP;

(
ii
) analisar a suficiência da aplicação de medidas cautelares diversas da prisão;

(
iii
) examinar a possível violação ao princípio da homogeneidade;

(
iv
) avaliar a relevância das condições pessoais favoráveis do acusado para a revogação da custódia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão que decretou a prisão preventiva fundamenta-se de forma concreta na necessidade de garantia da ordem pública, tendo como base a expressiva quantidade de droga apreendida e as circunstâncias objetivas da prisão, atendendo aos requisitos previstos no art. 312 do CPP.

O argumento de suficiência de medidas cautelares diversas da prisão não se sustenta, considerando-se a gravidade concreta do delito, o risco de reiteração delitiva e a periculosidade social evidenciada nos autos.

A invocação do princípio da homogeneidade não prospera,
pois,
a prisão preventiva possui natureza cautelar e visa assegurar a ordem pública, sendo juridicamente admissível independentemente da pena final a ser eventualmente aplicada.

As condições pessoais favoráveis do acusado, como primariedade, bons antecedentes e residência fixa, não afastam a necessidade da segregação cautelar, conforme orientação consolidada no Enunciado nº 43 da TCCR e na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem denegada.

Tese de julgamento:

A presença de elementos concretos que evidenciem a gravidade do crime e o risco à ordem pública justifica a decretação da prisão preventiva, nos termos do art. 312 do CPP.

Medidas cautelares diversas da prisão mostram-se insuficientes quando a gravidade da conduta e o risco de reiteração delitiva estiverem demonstrados nos autos.

O princípio da homogeneidade não impede a manutenção da prisão preventiva quando presentes os requisitos legais para sua decretação.

Condições pessoais favoráveis não são suficientes para afastar a necessidade da custódia cautelar diante da demonstração do
periculum
libertatis
.

Dispositivos relevantes citados:
CPP,
arts
. 282, 312 e 313; CF/1988, art. 5º, LXI e LVII.

Jurisprudência
s
relevante
s
citada
s
:
STJ,
AgRg
no HC 785.087/MS, rel. Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 13.03.2023; STJ,
AgRg
no HC 704.974/MS, rel. Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 07.12.2021; TJMT, N.U 1009760-36.2024.8.11.0000, rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, julgado em 03.07.2024.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
Habeas Corpus
, com pedido de liminar
, impetrado em favor do paciente
DENILSON MARTINS DE ALMEIDA
, em que se aponta como autoridade coatora o Juízo da Vara Única da Comarca de Porto Esperidião/MT.

Extrai-se da impetração que o paciente foi preso em flagrante no dia 21 de março de 2025, pela suposta prática do crime tipificado no artigo 33 da Lei nº 11.343/2006, por ter sido apreendido dentro do pneu estepe do veículo que conduzia 31,680kg (trinta e um quilos, seiscentos e oitenta gramas) de pasta base de cocaína.

Em audiência de custódia, o juízo plantonista, reconhecendo os predicados favoráveis do autuado, concedeu-lhe liberdade provisória, mediante imposição de medidas cautelares diversas da prisão.

O Ministério Público Estadual interpôs Recurso em Sentido Estrito contra essa decisão, o qual, à época da reavaliação judicial, ainda se encontrava pendente de apresentação das razões recursais.

Em sede de retratação, o Juízo singular reconsiderou a decisão anterior e revogou a liberdade provisória anteriormente concedida, decretando a prisão preventiva do paciente, com fulcro no art. 312 do Código de Processo Penal.

Em síntese, o impetrante sustentou que o paciente vem sofrendo constrangimento ilegal, sob os seguintes fundamentos: I) ausência dos requisitos previstos no art. 312 do CPP; II) aplicação de medidas cautelares mostram-se suficientes; III) princípio da homogeneidade; IV) possui predicados pessoais favoráveis.

Por fim, requereu a concessão da liminar, com a finalidade de revogar a prisão preventiva.

No mérito, pugnou pela confirmação da liminar concedida.

A liminar vindicada foi indeferida (id. 281328890).

O Juízo singular prestou as informações (ID n. 281813355).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem (id.
286537395
).

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para a sua constituição válida e regular, o presente
Habeas Corpus
, há de ser submetido a julgamento.

Como relatado, por meio da presente ação constitucional, a Defesa objetiva cessar o alegado constrangimento ilegal, ao qual está submetido o paciente
DENILSON MARTINS DE ALMEIDA
, que se encontra
preso desde
2
2
/0
4
/2025, em razão de suposta prática do crime de tráfico de drogas.

Constata-se, a partir do conjunto fático-probatório, que, no dia 21 de março de 2025, por volta das 21h20min, durante a Operação Protetor das Fronteiras e Divisas e Tolerância Zero, equipes do GEFRON, 12º CR de Pontes e Lacerda, 2ª CIA PM de Comodoro, Força Tática do CR-12 e ROTAM de Cuiabá, realizavam bloqueio policial na rodovia MT-265, nas proximidades da Fazenda Charco Grande, com o objetivo de combater crimes transfronteiriços entre Brasil e Bolívia.

Durante a ação, dois veículos foram abordados, uma Toyota Hilux SW4, cor branca, conduzida por Fábio José dos Santos com duas passageiras, e uma VW
Amarok
, cor preta, conduzida pelo paciente, ambos os condutores informaram estar retornando de um sítio na região de Triunfo e residirem no município de Comodoro/MT.

Durante a busca veicular, foram constatadas avarias no pneu estepe do veículo
Amarok
, o que motivou o deslocamento até a base operacional para inspeção mais detalhada. Após busca minuciosa, foram encontradas, no interior do pneu estepe, 31 (trinta e uma) peças de substância análoga à pasta base de cocaína.

Exsurge dos autos de prisão em flagrante
nº
1000255-81.2025.8.11.0098
,
que o Juiz de Direito,
Dr.
MARCOS ANDRÉ DA SILVA
,
em
juízo
de retratação decretou

a prisão preventiva do paciente, fundamentando sua decisão na garantia da ordem. Vejamos excerto da decisão:

“(...)
No caso em tela, reavaliando a decisão proferida em id. 188028442 tenho que é o caso de retratação no que tange a conversão da prisão preventiva dos custodiados Luana Oliveira Chaves, Andreia Ramos de Oliveira e
Denilson
Martins De Almeida. Explico.

A prisão preventiva é medida de exceção, que se assenta na Justiça Legal, a qual obriga todo cidadão a se submeter a perdas e sacrifícios em decorrência de uma necessidade social que tem como finalidade a busca do bem comum.

Como é cediço, para a decretação da prisão cautelar, sob a égide dos princípios constitucionais do estado de inocência (artigo 5º, LVII, da Constituição Federal) e da garantia de fundamentação das decisões judiciais (artigos 5º, LXI e 93, IX, da Constituição Federal), deve-se demonstrar, de forma evidente, a satisfação dos requisitos legais expostos nos artigos 312 e 313 do CPP. Sob este aspecto, a Lei 12.403/2011 trouxe diversas alterações ao CPP, especialmente no que diz respeito à prisão preventiva, bem como às medidas cautelares penais, ampliando o leque de possibilidades ofertadas ao juiz para garantir o bom andamento do feito criminal, expurgando do ordenamento jurídico a questão da bilateralidade das medidas cautelares que se restringiam à hipótese
do
réu estar solto ou preso.

No caso ora apreciado, os indigitados foram presos em flagrante delito por serem autores do crime de tráfico. Nesta senda, cumpre anotar que a censurabilidade da conduta dos representados é latente.

Além disso, verifica-se da folha de antecedentes dos increpados
Denilson
(autos nº 1002558-64.2024.8.11.0046),
Fábio (autos nº 0006417- 52.2017.8.11.0046, 0000941-43.2011.8.11.0046 e 943-13.2011.811.0046)
e Lu
ana (autos nº 0000261- 88.2019.8.11.0107 e 1000477-95.2020.8.11.0107) reiteradamente cometem delitos, inclusive, a investigada Luana foi condenada por duas vezes por crimes de tráfico de drogas, conforme processo acima indicado.

Tem-se ainda, a quantidade de droga apreendida (31 tabletes COCAÍNA),
demonstrando a gravidade da conduta e a possível inserção dos increpados voltada para o tráfico de larga escala.

Desta forma, sendo a(s) infração(
ões
) imputada(s) aos increpados punida com a pena de reclusão e superior a quatro anos, desde que preenchidos os demais requisitos do art. 312 do CPP e não sendo proporcional a aplicação de medidas cautelares penais, poderá ser decretada a sua prisão.

No que se refere aos demais requisitos, quais sejam, o fumus
comissi
delicti e o periculum
libertatis
,
os mesmos
estão presentes no caso ora apreciado. O primeiro requisito desdobra-se em dois aspectos, quais sejam, “prova da existência do crime e indício suficiente de autoria”. Já o periculum in mora compreende a “garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal” (CPP, art. 312).

Quanto ao fumus
comissi
delicti, tal como se extrai das peças do caderno probatório. De igual modo, a materialidade delitiva está demonstrada pelos Boletins de Ocorrências, depoimentos dos
policiais
prestados à Autoridade Policial.

Quanto ao periculum
libertatis
, entendo que tal requisito resta, de igual modo, presente e expressa-se na garantia da ordem pública (ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal).

GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA

Conforme exposto alhures, há indícios de que os representados são autores e coautores do crime de tráfico de drogas. Além disso, vê-se a gravidade dos fatos tendo em vista que os custodiados transportavam droga extremante nociva à saúde pública (cocaína), demonstrando uma maior reprovabilidade de sua conduta.

No caso, trata-se de uma gama de crimes extremamente deletérios para a comunidade, motivo pelo qual a liberação dos investigados estimulará a prática de outros delitos e porá em risco a credibilidade da justiça, o que demonstra a necessidade da decretação da prisão preventiva.

Noutro giro, analisando os requisitos previstos no art. 282, do CPP, denoto que a aplicação de quaisquer das medidas cautelares seria ineficaz ao fim almejado. Desta forma, realizando o cotejo da necessidade da medida para se ver assegurada a aplicação da lei penal, investigação ou instrução criminal e ordem social contra a reiteração delitiva (art. 282, I, CPP); bem como a sua adequação à gravidade do crime, circunstâncias do fato e condições pessoais do indiciado ou acusado (art. 282, II, CPP); e a impossibilidade da substituição da medida eventualmente aplicada por outra medida cautelar de menor onerosidade (art. 282, §6º), observo que nenhuma das medidas seria suficiente para garantir a aplicação da lei penal, ou garantir a instrução criminal. Vejamos:

Consideradas as circunstâncias do fato e a gravidade da conduta, não se mostra suficiente, no caso, a aplicação de medidas cautelares diversas, nos termos do art. 282, inciso II, do Código de Processo Penal.

Outrossim, a reiterada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça afirma que a necessidade de manutenção do cárcere constitui importante instrumento de que dispõe o Estado para desarticular organizações criminosas. A necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva (HC n. 371.769/BA, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma,
DJe
15/5/2017).

Portanto, nos moldes do art. 282, §6o, que determina que "a prisão preventiva será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar (art. 319)” não vislumbro, ao menos no presente momento processual, saída distinta da prisão preventiva.

Diante do exposto, REVOGO a decisão anteriormente proferida (id. 188028442) e DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA de LUANA OLIVEIRA CHAVES, ANDREIA RAMOS DE OLIVEIRAE
DENILSON MARTINS DE ALMEIDA
, nos termos do art. 311, 312 e art. 313, inciso I, todos do Código de Processo Penal.

EXPEÇAM-SE o competente Mandado de Prisão Preventiva no BNMP 3.0. (...) (id.
281813355
)”

Constata-se, pois, da aludida decisão que, estão presentes os requisitos para a decretação da prisão preventiva do paciente, tendo em vista que se encontra embasada em elementos concretos que demonstram a necessidade de garantir a ordem pública, em razão, principalmente, da quantidade de entorpecentes apreendidos.

Consta do auto de constatação de substância entorpecente que
“
trinta e uma (31) porções de substância sólida,
compactada, de cor amarela, em formatos de blocos retangulares (tabletes), revestidas individualmente com fragmentos de plásticos e fitas adesivas de cor verde, com gravação em baixo relevo nas superfícies
dos materiais
, sendo um círculo com o número “4” no interior
.”
,
pesando a
massa bruta de
31
,
680Kg (trinta e um quilos, seiscentos e oitenta gramas).

A situação fática, portanto, constitui fundamento idôneo à prisão preventiva, conforme Enunciado n.º 25:
“A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva”
.

O Código de Processo Penal, de maneira clara, em seu art. 312,
caput
, dispõe que quando há necessidade de garantia da ordem pública, a prisão preventiva poderá ser decretada, havendo
“indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado”
.

Em situações tais, eis o entendimento jurisprudencial desta Egrégia Segunda Câmara Criminal,
in
verbis
:

“(...)

Inexiste carência de fundamentação se a decisão se pauta em elementos concretos, a fim de se resguardar a ordem pública, sobretudo na dinâmica dos fatos empregados no suposto delito em tese perpetrado de tráfico ilícito de drogas como no caso vertente.

O enunciado Orientativo 25 do TJMT: “A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva”.

As condições pessoais favoráveis do paciente não têm o condão de afastar a prisão preventiva, quando está se mostra necessária e respaldada nos art. 312 e 313 do Código de Processo Penal.

Constatada a necessidade da segregação cautelar para garantia da ordem pública, não há que se falar na fixação de medida cautelar diversa da prisão.”

(N.U 1009760-36.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 03/07/2024,
Publicado
no DJE 04/07/2024) (grifei).

Além do mais, temos que, no tocante aos eventuais predicados pessoais favoráveis do paciente, este Tribunal de Justiça já consolidou entendimento, conforme exposto no Enunciado Criminal
nº
43 que:
“As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o ‘periculum
libertatis
’”
.

Nesse sentido, veja-se a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
in
verbis
:

“(...) 4. A existência de condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, não é apta a desconstituir a prisão processual, caso estejam presentes os requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a imposição da medida extrema, como verificado na hipótese. (
AgRg
no HC n. 785.087/MS, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 13/3/2023,
DJe
de 23/3/2023.)”
.

Quanto ao questionamento da prisão cautelar, sob o argumento de violação ao princípio da proporcionalidade (homogeneidade) também não procede.

Assim é
,
porque
atendidos os pressupostos e requisitos necessários para a decretação da prisão preventiva em desfavor do paciente é defeso alegações com base na futura pena, eventualmente a ser aplicada em sentença condenatória, porquanto a prisão preventiva ostenta natureza diversa de prisão satisfatória, além de se exigir um exercício de futurologia quanto à pena e
a
o regime a ser aplicado o que também é vedado.

Nesse sentido, eis o entendimento jurisprudencial deste Tribunal de Justiça:

“
(...) A prisão preventiva não viola o princípio da homogeneidade das prisões e nem mesmo o princípio da presunção da inocência, pois, para além de ter natureza diversa da prisão decorrente de sentença condenatória, é de cunho meramente processual e acautelatório, com finalidade completamente distinta da prisão-pena. (...) (TJ/MT, N.U 1023560-68.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 22/11/2023, publicado no DJE 24/11/2023).”

Frise-se que constatada a necessidade da segregação cautelar para garantia da ordem pública, não há que se falar em aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. Aliás, esse é o entendimento já sedimentado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

(...)
Demonstrada a necessidade da imposição da prisão preventiva, não se mostra suficiente a aplicação de quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão, elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal.
[...]”
(
AgRg
no HC 704.974/MS, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 07/12/2021,
DJe
16/12/2021). (negritei).

Por todo o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
DENEGO
a ordem de
habeas corpus
impetrada por
DENILSON MARTINS DE ALMEIDA.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

VOTO

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para a sua constituição válida e regular, o presente
Habeas Corpus
, há de ser submetido a julgamento.

Como relatado, por meio da presente ação constitucional, a Defesa objetiva cessar o alegado constrangimento ilegal, ao qual está submetido o paciente
DENILSON MARTINS DE ALMEIDA
, que se encontra
preso desde
2
2
/0
4
/2025, em razão de suposta prática do crime de tráfico de drogas.

Constata-se, a partir do conjunto fático-probatório, que, no dia 21 de março de 2025, por volta das 21h20min, durante a Operação Protetor das Fronteiras e Divisas e Tolerância Zero, equipes do GEFRON, 12º CR de Pontes e Lacerda, 2ª CIA PM de Comodoro, Força Tática do CR-12 e ROTAM de Cuiabá, realizavam bloqueio policial na rodovia MT-265, nas proximidades da Fazenda Charco Grande, com o objetivo de combater crimes transfronteiriços entre Brasil e Bolívia.

Durante a ação, dois veículos foram abordados, uma Toyota Hilux SW4, cor branca, conduzida por Fábio José dos Santos com duas passageiras, e uma VW
Amarok
, cor preta, conduzida pelo paciente, ambos os condutores informaram estar retornando de um sítio na região de Triunfo e residirem no município de Comodoro/MT.

Durante a busca veicular, foram constatadas avarias no pneu estepe do veículo
Amarok
, o que motivou o deslocamento até a base operacional para inspeção mais detalhada. Após busca minuciosa, foram encontradas, no interior do pneu estepe, 31 (trinta e uma) peças de substância análoga à pasta base de cocaína.

Exsurge dos autos de prisão em flagrante
nº
1000255-81.2025.8.11.0098
,
que o Juiz de Direito,
Dr.
MARCOS ANDRÉ DA SILVA
,
em
juízo
de retratação decretou

a prisão preventiva do paciente, fundamentando sua decisão na garantia da ordem. Vejamos excerto da decisão:

“(...)
No caso em tela, reavaliando a decisão proferida em id. 188028442 tenho que é o caso de retratação no que tange a conversão da prisão preventiva dos custodiados Luana Oliveira Chaves, Andreia Ramos de Oliveira e
Denilson
Martins De Almeida. Explico.

A prisão preventiva é medida de exceção, que se assenta na Justiça Legal, a qual obriga todo cidadão a se submeter a perdas e sacrifícios em decorrência de uma necessidade social que tem como finalidade a busca do bem comum.

Como é cediço, para a decretação da prisão cautelar, sob a égide dos princípios constitucionais do estado de inocência (artigo 5º, LVII, da Constituição Federal) e da garantia de fundamentação das decisões judiciais (artigos 5º, LXI e 93, IX, da Constituição Federal), deve-se demonstrar, de forma evidente, a satisfação dos requisitos legais expostos nos artigos 312 e 313 do CPP. Sob este aspecto, a Lei 12.403/2011 trouxe diversas alterações ao CPP, especialmente no que diz respeito à prisão preventiva, bem como às medidas cautelares penais, ampliando o leque de possibilidades ofertadas ao juiz para garantir o bom andamento do feito criminal, expurgando do ordenamento jurídico a questão da bilateralidade das medidas cautelares que se restringiam à hipótese
do
réu estar solto ou preso.

No caso ora apreciado, os indigitados foram presos em flagrante delito por serem autores do crime de tráfico. Nesta senda, cumpre anotar que a censurabilidade da conduta dos representados é latente.

Além disso, verifica-se da folha de antecedentes dos increpados
Denilson
(autos nº 1002558-64.2024.8.11.0046),
Fábio (autos nº 0006417- 52.2017.8.11.0046, 0000941-43.2011.8.11.0046 e 943-13.2011.811.0046)
e Lu
ana (autos nº 0000261- 88.2019.8.11.0107 e 1000477-95.2020.8.11.0107) reiteradamente cometem delitos, inclusive, a investigada Luana foi condenada por duas vezes por crimes de tráfico de drogas, conforme processo acima indicado.

Tem-se ainda, a quantidade de droga apreendida (31 tabletes COCAÍNA),
demonstrando a gravidade da conduta e a possível inserção dos increpados voltada para o tráfico de larga escala.

Desta forma, sendo a(s) infração(
ões
) imputada(s) aos increpados punida com a pena de reclusão e superior a quatro anos, desde que preenchidos os demais requisitos do art. 312 do CPP e não sendo proporcional a aplicação de medidas cautelares penais, poderá ser decretada a sua prisão.

No que se refere aos demais requisitos, quais sejam, o fumus
comissi
delicti e o periculum
libertatis
,
os mesmos
estão presentes no caso ora apreciado. O primeiro requisito desdobra-se em dois aspectos, quais sejam, “prova da existência do crime e indício suficiente de autoria”. Já o periculum in mora compreende a “garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal” (CPP, art. 312).

Quanto ao fumus
comissi
delicti, tal como se extrai das peças do caderno probatório. De igual modo, a materialidade delitiva está demonstrada pelos Boletins de Ocorrências, depoimentos dos
policiais
prestados à Autoridade Policial.

Quanto ao periculum
libertatis
, entendo que tal requisito resta, de igual modo, presente e expressa-se na garantia da ordem pública (ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal).

GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA

Conforme exposto alhures, há indícios de que os representados são autores e coautores do crime de tráfico de drogas. Além disso, vê-se a gravidade dos fatos tendo em vista que os custodiados transportavam droga extremante nociva à saúde pública (cocaína), demonstrando uma maior reprovabilidade de sua conduta.

No caso, trata-se de uma gama de crimes extremamente deletérios para a comunidade, motivo pelo qual a liberação dos investigados estimulará a prática de outros delitos e porá em risco a credibilidade da justiça, o que demonstra a necessidade da decretação da prisão preventiva.

Noutro giro, analisando os requisitos previstos no art. 282, do CPP, denoto que a aplicação de quaisquer das medidas cautelares seria ineficaz ao fim almejado. Desta forma, realizando o cotejo da necessidade da medida para se ver assegurada a aplicação da lei penal, investigação ou instrução criminal e ordem social contra a reiteração delitiva (art. 282, I, CPP); bem como a sua adequação à gravidade do crime, circunstâncias do fato e condições pessoais do indiciado ou acusado (art. 282, II, CPP); e a impossibilidade da substituição da medida eventualmente aplicada por outra medida cautelar de menor onerosidade (art. 282, §6º), observo que nenhuma das medidas seria suficiente para garantir a aplicação da lei penal, ou garantir a instrução criminal. Vejamos:

Consideradas as circunstâncias do fato e a gravidade da conduta, não se mostra suficiente, no caso, a aplicação de medidas cautelares diversas, nos termos do art. 282, inciso II, do Código de Processo Penal.

Outrossim, a reiterada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça afirma que a necessidade de manutenção do cárcere constitui importante instrumento de que dispõe o Estado para desarticular organizações criminosas. A necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva (HC n. 371.769/BA, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma,
DJe
15/5/2017).

Portanto, nos moldes do art. 282, §6o, que determina que "a prisão preventiva será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar (art. 319)” não vislumbro, ao menos no presente momento processual, saída distinta da prisão preventiva.

Diante do exposto, REVOGO a decisão anteriormente proferida (id. 188028442) e DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA de LUANA OLIVEIRA CHAVES, ANDREIA RAMOS DE OLIVEIRAE
DENILSON MARTINS DE ALMEIDA
, nos termos do art. 311, 312 e art. 313, inciso I, todos do Código de Processo Penal.

EXPEÇAM-SE o competente Mandado de Prisão Preventiva no BNMP 3.0. (...) (id.
281813355
)”

Constata-se, pois, da aludida decisão que, estão presentes os requisitos para a decretação da prisão preventiva do paciente, tendo em vista que se encontra embasada em elementos concretos que demonstram a necessidade de garantir a ordem pública, em razão, principalmente, da quantidade de entorpecentes apreendidos.

Consta do auto de constatação de substância entorpecente que
“
trinta e uma (31) porções de substância sólida,
compactada, de cor amarela, em formatos de blocos retangulares (tabletes), revestidas individualmente com fragmentos de plásticos e fitas adesivas de cor verde, com gravação em baixo relevo nas superfícies
dos materiais
, sendo um círculo com o número “4” no interior
.”
,
pesando a
massa bruta de
31
,
680Kg (trinta e um quilos, seiscentos e oitenta gramas).

A situação fática, portanto, constitui fundamento idôneo à prisão preventiva, conforme Enunciado n.º 25:
“A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva”
.

O Código de Processo Penal, de maneira clara, em seu art. 312,
caput
, dispõe que quando há necessidade de garantia da ordem pública, a prisão preventiva poderá ser decretada, havendo
“indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado”
.

Em situações tais, eis o entendimento jurisprudencial desta Egrégia Segunda Câmara Criminal,
in
verbis
:

“(...)

Inexiste carência de fundamentação se a decisão se pauta em elementos concretos, a fim de se resguardar a ordem pública, sobretudo na dinâmica dos fatos empregados no suposto delito em tese perpetrado de tráfico ilícito de drogas como no caso vertente.

O enunciado Orientativo 25 do TJMT: “A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva”.

As condições pessoais favoráveis do paciente não têm o condão de afastar a prisão preventiva, quando está se mostra necessária e respaldada nos art. 312 e 313 do Código de Processo Penal.

Constatada a necessidade da segregação cautelar para garantia da ordem pública, não há que se falar na fixação de medida cautelar diversa da prisão.”

(N.U 1009760-36.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 03/07/2024,
Publicado
no DJE 04/07/2024) (grifei).

Além do mais, temos que, no tocante aos eventuais predicados pessoais favoráveis do paciente, este Tribunal de Justiça já consolidou entendimento, conforme exposto no Enunciado Criminal
nº
43 que:
“As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o ‘periculum
libertatis
’”
.

Nesse sentido, veja-se a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
in
verbis
:

“(...) 4. A existência de condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, não é apta a desconstituir a prisão processual, caso estejam presentes os requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a imposição da medida extrema, como verificado na hipótese. (
AgRg
no HC n. 785.087/MS, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 13/3/2023,
DJe
de 23/3/2023.)”
.

Quanto ao questionamento da prisão cautelar, sob o argumento de violação ao princípio da proporcionalidade (homogeneidade) também não procede.

Assim é
,
porque
atendidos os pressupostos e requisitos necessários para a decretação da prisão preventiva em desfavor do paciente é defeso alegações com base na futura pena, eventualmente a ser aplicada em sentença condenatória, porquanto a prisão preventiva ostenta natureza diversa de prisão satisfatória, além de se exigir um exercício de futurologia quanto à pena e
a
o regime a ser aplicado o que também é vedado.

Nesse sentido, eis o entendimento jurisprudencial deste Tribunal de Justiça:

“
(...) A prisão preventiva não viola o princípio da homogeneidade das prisões e nem mesmo o princípio da presunção da inocência, pois, para além de ter natureza diversa da prisão decorrente de sentença condenatória, é de cunho meramente processual e acautelatório, com finalidade completamente distinta da prisão-pena. (...) (TJ/MT, N.U 1023560-68.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 22/11/2023, publicado no DJE 24/11/2023).”

Frise-se que constatada a necessidade da segregação cautelar para garantia da ordem pública, não há que se falar em aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. Aliás, esse é o entendimento já sedimentado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

(...)
Demonstrada a necessidade da imposição da prisão preventiva, não se mostra suficiente a aplicação de quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão, elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal.
[...]”
(
AgRg
no HC 704.974/MS, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 07/12/2021,
DJe
16/12/2021). (negritei).

Por todo o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
DENEGO
a ordem de
habeas corpus
impetrada por
DENILSON MARTINS DE ALMEIDA.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/07/2025